Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
1.Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2.Incabível qualquer integração no julgado se o acórdão apreciou com profundidade as questões postas.
3.A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões examinadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios apontados.
4.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.